Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-55.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700860-55.2018.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HELENA DE QUINTA VIEIRA, ELISIO GONÇALVES DA SILVA, RENATA ALVES DA SILVA, NELSON ALVES DA SILVA, LARRY GONÇALVES DA SILVA, MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA ROCHA, OZÍVIA DA PAZ GONÇALVES DOS REIS, OCIMAR GONÇALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA SOARES MASCARENHAS, MARIA APARECIDA SOARES MASCARENHAS, ROSIMEIRE GONÇALVES MASCARENHAS, ORDONE GONÇALVES MASCARENHAS, BENEDITO GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO E LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. ANTERIOR COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 662 C/C 664, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito de o art. 664, § 5o, do CPC exigir o pagamento de tributos relativos aos bens e rendas do espólio para o julgamento da partilha em inventários que tramitam sob o rito arrolamento comum, o § 4o do mesmo dispositivo prevê regra específica para os impostos de transmissão, dentre os quais se insere o ITCMD, o qual não é condição para a homologação e lavratura da partilha a comprovação do seu recolhimento. 2. Os arts. 664 e 662 do CPC tratam de regra processual específica aplicável ao procedimento de inventário sob o rito do arrolamento comum, portanto, pelo princípio da especificidade e por sua vigência posterior, incide nos referidos casos, configurando-se como exceção ao regramento geral do art. 192 do CTN, daí porque o afastamento nestes casos da necessidade de prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/1980, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, sustentando a necessidade de comprovação de quitação dos demais tributos devidos pelo espólio como condição para a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como para a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Assevera que não se aplica a tese firmada no tema 1074 do STJ ao caso em exame, e que, ainda assim, há outros débitos tributários em aberto, o que, em seu entendimento, obsta o encerramento do arrolamento sem que seja comprovada a quitação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/1980, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017